Tribunal: TJES
Processo: 0013144-44.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013144-44.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PERMA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES DIRETAMENTE NA CONTA DA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO (APES) – AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Conforme entendimento da Quarta Câmara Cível do e. TJES, diante “do disposto no art. 85, §19 do Código de Processo Civil, o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais pelos advogados públicos está condicionado à existência de legislação disciplinando a matéria, não havendo como se vislumbrar, nesse contexto, a possibilidade do depósito da referida verba diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), posto que não existe lei em sentido formal autorizativa, face à revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708/92, estando correta a decisão do Magistrado
a quo
que determinou que a verba honorária deve ser depositada em conta vinculada ao ente público estadual” (Agravo de Instrumento n.º 048189000747). 2 – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013144-44.2018.8.08.0347

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA
: PERMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

RELATOR
: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação em razão da Sentença de id 5926523, por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal aviada em desfavor do Estado do Espírito Santo, julgou improcedente a pretensão deduzida, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), fixando a verba honorária a favor do Ente Público, uma vez que não há autorização legal para que referida verba seja recebida diretamente pela Associação dos Procuradores.

Discute-se no presente recurso a possibilidade, ou não, dos honorários de sucumbência devidos em favor do Estado do Espírito Santo, ora Apelante, serem transferidos diretamente para a conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES).

O Estado/Apelante defende que sim, tanto é assim que, nas razões de seu recurso, pugna pela reforma da Sentença recorrida com fundamentação amparada em diversos dispositivos legais e em julgados que confirmariam suas alegações.

Nada obstante a robusta e substanciosa argumentação do Estado do Espírito Santo, penso que a Sentença recorrida – na qual o Magistrado “a quo” determinou que a verba honorária fosse destinada ao Ente Público, uma vez que não há autorização legal para que a referida verba seja recebida diretamente pela Associação dos Procuradores (APES) – deve ser mantida tal como fora proferida.

Isso porque o entendimento deste egrégio Tribunal (TJES) – formado a partir do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 0005000-37.2005.8.08.0024 – é no sentido de que não há supedâneo legal para a pretensão deduzida pelo Estado/Agravante em relação à transferência de valores de honorários de sucumbência diretamente para a conta da APES.

Neste sentido, a ementa do citado julgado:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. LEGITIMIDADE, TANTO DA PARTE COMO DO PATRONO PARA RECORRER DE SENTENÇA COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESTINAÇÃO DA VERBA À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES). IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 4.708/92. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento pacífico do c. STJ, tanto a parte como o advogado têm legitimidade para recorrer da decisão, no que diz respeito à verba honorária. Precedentes. 2. Diante do disposto no art. 85, §19 do Código de Processo Civil, o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais pelos advogados públicos está condicionado à existência de legislação disciplinando a matéria, não havendo como se vislumbrar, nesse contexto, a possibilidade do depósito da referida verba diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), posto que não existe lei em sentido formal autorizativa, face à revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708/92, estando correta a decisão do Magistrado a quo que determinou que a verba honorária deve ser depositada em conta vinculada ao ente público estadual. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação, 024050050004, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018).

Cito, ainda, outros julgados no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTINAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA CONTA DE TITULARIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO SEM EMBARGO DA POSSIBILIDADE DE DESTINAÇÃO POSTERIOR. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Este egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado, majoritariamente, pela impossibilidade de destinação dos honorários de sucumbência para a conta bancária de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado Santo (APES), entendimento que se revela o mais acertado, notadamente porque a titularidade dos honorários de sucumbência, na hipótese, é do próprio ente político e não de seus procuradores, pois os honorários passam a integrar o patrimônio da pessoa jurídica de direito público. Nesse sentido a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no REsp 1442005/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 04-05-2020, data da publicação/fonte: DJe 12-05-2020). 2. Não há previsão legal para a destinação dos honorários sucumbenciais devidos ao Estado do Espírito Santo para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), pois a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-n/1994 e resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores. 3. Agravo de instrumento desprovido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 5000644-87.2022.8.085.0000, Relator: DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/FEVEREIRO/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTINAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA CONTA DE TITULARIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRECEDENTES. 1. - Este egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado, majoritariamente, pela impossibilidade de destinação dos honorários de sucumbência para a conta bancária de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado Santo (APES), entendimento que reputo o mais acertado, notadamente porque a titularidade dos honorários de sucumbência, na hipótese, é do próprio ente político e não de seus procuradores, pois os honorários passam a integrar o patrimônio da pessoa jurídica de direito público. Nesse sentido é a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça ao consignar que “Os honorários advocatícios de sucumbência - quando vencedora a administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista - não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integravam o patrimônio público da entidade” (AgInt nos EDcl no REsp 1442005/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 04-05-2020, data da publicação/fonte: DJe 12-05-2020). 2. - Não há previsão legal para a destinação dos honorários sucumbenciais devidos ao Estado do Espírito Santo para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES) pois “a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-n/1994 e resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores” (TJ-ES, agravo de instrumento n. 0005476-50.2020.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 17-05-2021). 3. - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
(TJES, Agravo de Instrumento, 5005189-40.2021.8.08.0000, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/MARÇO/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DE TITULARIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Conquanto a titularidade não se confunda com o destino que a verba relativa ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode vir a ter, isto é, se definitivamente integrada ao patrimônio da pessoa jurídica de direito público representada, ou se revertida em benefício dos procuradores judiciais que a representam, certo que é imprescindível a existência de lei que regule essa transferência, conforme §19, do art. 85, do CPC. 2. Ocorre que, a teor de fundamentação desenvolvida em diversos precedentes deste egrégio TJES, a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes ( Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 e Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES ), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores. 3. Logo, a ausência de lei estadual que disponha sobre honorários advocatícios e os destinem aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, denota que dita verba deve ser integrada à esfera jurídica do seu titular, isto é, o ente público estadual. 4. Recurso improvido (TJES, Agravo de Instrumento, 024199010331, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 22/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO FAZENDA PÚBLICA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DESTINAÇÃO DA VERBA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES IMPOSSIBILIDADE - REVOGAÇÃO DA LEI 4.708/92 PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO
. 1. Destaca o Superior Tribunal de Justiça que a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, as empresas públicas ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade. Precedente: AgRg no REsp 1.169.515/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 2/3/2016).2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1347421/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018). 2. Incumbe ao Ente Público tratar da destinação da referida verba e, no caso do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 4.708/92 foi revogada, desde dezembro de 1996, pela Lei Estadual nº 5.324/1996, consoante disposição expressa da redação original do seu art. 10, de modo que não existe atualmente, no ordenamento jurídico, legislação idônea a regulamentar o recebimento direto dos honorários sucumbenciais pela associação dos procuradores estaduais. 3. A matéria foi enfrentada neste Órgão Fracionário, com profundidade, no julgamento da Apelação Cível nº 00050000-37.2005.8.08.0024, oportunidade em que assim se manifestou o voto condutor: Conquanto o Decreto Estadual n.º 3.668-N/1994 e a Resolução n.º 256/2012 continuem em vigor, perderam o seu fundamento de validade, razão pela qual não podem fundamentar o repasse imediato das verbas sucumbenciais para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES). 4. Assim, embora o novo CPC preveja que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, expressamente apontou a necessidade de legislação para regulamentar a matéria, circunstância não vislumbrada, atualmente, no Estado do Espírito Santo. 5 . Recurso desprovido (TJES, Agravo de Instrumento, 024199015744, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020).

Assim, porque a Sentença recorrida encontra-se em harmonia com o entendimento deste egrégio Tribunal (TJES), de rigor o desprovimento do recurso, mantendo-se, pois, o
decisum
impugnado tal como proferido.

Registro, por oportuno, que o presente voto, embora conciso, abrange todas as questões necessárias à resolução da controvérsia submetida pelo Estado/Apelante e este egrégio Tribunal de Justiça, constando, inclusive, o motivo pelo qual a legislação apontada nas razões recursais não fornece supedâneo suficiente ao provimento do recurso, exatamente como constante nos julgados citados neste voto.

Do exposto
, nego provimento ao recurso. Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento